Tribunal: TJMT
Processo: 1003191-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003191-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAROLINA MORAN BERTO - CPF: 440.074.898-74 (ADVOGADO), PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 67.405.936/0001-73 (AGRAVANTE), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (AGRAVADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA PARTE, DESPROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REDIBITÓRIA C/C DANO MORAL
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DISPONIBILIZAR VEÍCULO RESERVA COMPATÍVEL – IRRESIGNAÇÃO INTEMPESTIVA – MAJORAÇÃO DA MULTA DIÁRIA – DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA – MANUTENÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NO MÉRITO DESPROVIDO
.

No que concerne à decisão que deferiu a tutela de urgência determinando a disponibilização do veículo reserva, não se conhece do recurso, pois interposto após o prazo legal, eis a anterioridade em que a ora agravante foi intimada para o cumprimento da ordem judicial.

Considerando o descumprimento da medida liminar, é cabível a majoração da multa diária de
R$1.000,00 (mil reais) para R$1.200,00 (mil e duzentos reais), limitada a 60 (sessenta) dias.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1003191-87.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA

AGRAVADO:

MAUROZAN CARDOSO SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Jones Gattass Dias
, nos autos da Ação Redibitória c/c Dano Moral e pedido de Tutela De Urgência
no. 1019261-27.2020.8.11.0041, proposta por
MAUROZAN CARDOSO SILVA
, que, ante a notícia de descumprimento da tutela provisória de urgência incidental outrora deferida, determinou a intimação da ora recorrente para o cumprimento da liminar nos moldes ordenados –
“que parte ré que disponibilize ao autor um carro reserva, compatível com as mesmas características do adquirido, enquanto se discute o mérito da questão”
– , fixando um prazo de 72h para tanto, majorando a multa-diária de R$1.000,00 para R$1.200,00 (mil e duzentos reais), limitada a 60 (sessenta) dias, a contar da ciência desta decisão, sem prejuízo de outras medidas a serem tomadas de cunho civil e criminal (Id 119277977).

Nas razões recursais, a concessionária agravante inicialmente defende a irregularidade no deferimento da medida de urgência, justificando que os requisitos necessários para tanto não restaram comprovados no caso concreto.

Quanto ao ponto, destaca que
“muito embora tenha o Agravado juntado documentos que demonstrem que o veículo foi objeto de intervenções da Concessionária, não conseguiu, de forma absoluta, demonstrar que os problemas tenham se dado por ocasião de defeito de fabricação, ou se decorrentes de mau uso do veículo ou agentes externos”
(sic), de modo que entende os supostos vícios somente poderão ser elucidados por ocasião da necessária realização de perícia, já que
“o simples fato de o Agravado alegar a ocorrência de problemas com o veículo não é capaz de atestar a origem deles, origem esta que seria a única responsável por traçar o eventual nexo causal entre uma conduta (ação ou omissão) praticada por esta Fabricante”
(sic).

De outro lado, afirma que cumpriu integralmente com a tutela antecipada, na medida em que
“já disponibilizou ao Agravado um veículo da marca Citroën, modelo C4 Cactus, ano/modelo 2021/2022, chassi 9350WNFNYNB501718, placa RJR2I78”
, sendo este
“superior ao modelo do veículo adquirido pelo Agravado (Citroën, C4 Lounge, ano/modelo 2017/2017)”
, havendo, inclusive, concordância do recorrido no seu recebimento, não se justificando, pois, a aventada recalcitrância, que tem como única finalidade, o recebimento da multa-diária.

Com relação ao prazo da liminar que lhe fora imposta, aduz que
“o magistrado determinou que o Agravado permaneça em posse do veículo reserva até o julgamento da presente ação. Entretanto, não parece razoável, o Agravado permanecer com um veículo reserva, mesmo sendo consertado o seu veículo”
(sic), pelo que
“requer que o Agravado disponibilize o veículo objeto da lide à Agravante para que sejam realizadas as intervenções necessárias. Sendo assim, a Agravante solicita o encaminhamento do veículo à Concessionária Corré”
(sic).

Por fim, questiona o capítulo do
decisum
que lhe impôs a obrigação de pagamento das astreintes pelo eventual descumprimento da ordem judicial, justificando, em suma, que seu valor se mostra exorbitante, por entender que viola flagrantemente o princípio constitucional da proporcionalidade e o artigo 884 do Código Civil.

Além disso, afirma que
“as astreintes tem como finalidade a coerção do devedor para o cumprimento do que lhe foi imposto, se destinando, principalmente, a desestimular o descumprimento de obrigações judiciais, razão pela qual no momento da sua fixação devem ser obedecidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para que a finalidade coercitiva não seja desviada pela excessiva estipulação”
(sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento deste recurso para revogar a decisão agravada, nos termos da fundamentação supra (id. 119277974).

O efeito suspensivo foi por mim
indeferido
em 25/02/2022 (id. 119662982).

O agravado apresentou contraminuta sustentando que, quanto ao pedido de revogação da tutela de urgência incidental, houve preclusão recursal.

No tocante ao fornecimento do carro reserva, discorre que “
ao invés de fornecerem um veículo compatível com as mesmas características e especificações do adquirido, resolveram fornecer um veículo SUV compacto Citroën C4 Cactus FEEL PK 1.6 de 118HP, conforme admitido pela própria Recorrente
”, sendo que o automóvel adquirido pelo agravado é um Sedan Citroën C4 Lounge THP 1.6 Turbo Exclusive, 173HP. Aduz que os veículos são incompatíveis, consoante fichas técnicas que demonstram categorias distintas.

Por outro lado, defende que deve ser mantida a multa astreinte, que foi majorada para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos) reais, pelo prazo de 60 dias, principalmente, porque não cumpriu com exatidão a medida do magistrado na origem. Ainda, salienta que é firme o entendimento jurisprudencial que o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do art. 537 do CPC.

Informa que aceitou o carro reserva com restrições, tendo em vista o veículo não atendia as exigências estabelecidas na decisão liminar, razão pela qual pugna pela manutenção do
decisum
(id. 122942992).

Preparo recolhido no Id 119598482.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MAUROZAN CARDOSO SILVA
ajuizou a
ação redibitória c/c dano moral
em desfavor de
PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA
, relatando, que no dia 13/07/2017 adquiriu do agravante o veículo C4 Lounge THP 1.6 FLEX 173, zero Km, no valor de R$ 101.480,00 (cento e um mil, quatrocentos e oitenta reais), com garantia de 3 (três) anos, assegurado, portanto, até 31/07/2020.

Explicou que antes do vencimento da garantia, o veículo apresentou problemas no motor, mas, apesar de ter procurado a concessionária por diversas vezes, o dano não foi reparado, o que resultou na quebra repentina do automóvel, que ficou imobilizado no meio da rua e necessitou de apoio de guincho para ser removido da pista de rolamento.

Diante disso, requereu a título de tutela de urgência, a disponibilização de um carro reserva compatível com as mesmas características do adquirido, que foi deferida em 06/05/2020 (id. 31829636).

Ocorre que da referida decisão a empresa agravante registrou ciência em 11/05/2020, mas, no entanto, este agravo de instrumento foi interposto em 23/02/2022,
de modo que as irresignações quanto ao deferimento da medida são intempestivas
.

Dessa forma, deve ser analisada unicamente a irresignação quanto a majoração da multa diária

R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), limitada a 60 (sessenta) dias, haja vista a notícia de descumprimento da liminar, uma vez que, o carro reserva disponibilizado ao autor/agravado é incompatível com o modelo de seu veículo.

Consta dos autos que o veículo do agravado é um Sedan Citroën C4 Lounge THP 1.6, Turbo Exclusive, 173HP, ano/modelo 2017/2017, enquanto que o disponibilizado é um SUV compacto Citroën C4 Cactus FEEL PK 1.6 de 118HP, ano/modelo 2021/2022.

No entanto, em que pese à empresa agravante tenha disponibilizado outro veículo ao agravado, de fato, este não é compatível com a versão do demandante, que é um modelo sedan, com maiores itens de segurança e motor de potência diversa.

Ocorre que conforme salientado, a decisão de determinou a disponibilização de um veículo compatível com o do autor, ora agravado foi proferida em 06/05/2020, todavia, não houve nenhuma irresignação quanto a este tocante, razão pela qual a medida deve ser mantida, inclusive até o julgamento de mérito da ação originária.

Ademais, o recorrido não concordou com o automóvel que foi recebido e foi obrigado a recebê-lo para locomover-se e cumprir os compromissos decorrentes de seu trabalho.

Logo, de rigor a manutenção da majoração das astreintes, que tem por finalidade coagir determinada parte a satisfazer a prestação de uma obrigação, que
não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoada, sobretudo diante da possibilidade financeira do banco recorrente.

A propósito, guardadas as proporções dos casos, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA –- IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA -
MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE - VALOR RAZOÁVEL
– RECURSO DESPROVIDO. É possível a aplicação de multa diária (astreintes) como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, não havendo excesso no valor cominado. Tem-se que o entendimento jurisprudencial é no sentido da possibilidade de cominação das astreintes, em questões como a dos autos, com o fito de assegurar o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação.
O pagamento da multa somente será devido em caso de descumprimento da decisão judicial, não havendo, por isso, razões para que seja afastada ou mesmo reduzida, sob pena de que, sendo fixada em valor irrisório, não possua a força cominatória necessária.
"
(TJ-MT 10175403220218110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE – PEDIDO DE RESTABELECIMENTO CONTRATUAL – PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADOS – ART. 300 DO CPC –
MULTA – MANUTENÇÃO NECESSÁRIA – CARÁTER COERCITIVO
– PRAZO EXÍGUO – AMPLIAÇÃO DEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Presentes os requisitos elencados no artigo 300 do CPC, o restabelecimento do plano de saúde é medida que se impõe.
A multa tem por finalidade compelir a parte a cumprir a obrigação firmada, e o valor fixado pode ser alterado posteriormente caso se revele insuficiente ou excessivo
.”
(TJ-MT 10016912020218110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2021)

Inobstante a isso, certo é que o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo,
sem levar em consideração que sua incidência apenas ocorrerá em caso de efetivo descumprimento da medida
, pelo que deve ser mantida em sua integralidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR.
MULTA DIÁRIA FIXADA PELO MAGISTRADO “A QUO”. VALOR EM CONSONÂNCIA COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
REQUISITOS DO ARTIGO 537 DO CPC ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O prazo para cumprimento da obrigação deve ser fixado com razoabilidade. 2. A multa possui caráter coercitivo, tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, devendo ser fixada seguindo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, portanto, quando se lhe permite atingir patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, deve ser imposta a sua redução e limitação. 3
. O valor da multa diária de R$ 500 (quinhentos reais) limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), para o não cumprimento da determinação judicial, mostra-se razoável e compatível para o caso em análise, não havendo necessidade de redução
. 4. Decisão mantida. 5. Recurso desprovido”.
(TJ-MT 10245497920208110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 20/04/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – AUTORIZAÇÃO PARA TRATAMENTO NEUROCIRÚRGICO – DEMORA NA LIBERAÇÃO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE EVIDENCIADA – PACIENTE INTERNADO DIAGNOSTICADO COM NEOPLASIA MALIGNA DO ENCÉFALO – RISCO DE DÉFICIT NEUROLÓGICO – MULTA COMINATÓRIA –
ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL E PRAZO EXÍGUO – DESCABIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado que a operadora do plano de saúde demorou 14 (quatorze) dias para autorizar tratamento neurocirúrgico indicado – devido a lesão expansiva perietal esquerda, extra facial com efeito de massa/desvio com acometimento meníngeo, há de ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência, mormente ao se levar em consideração tratar-se o beneficiário de paciente internado diagnosticado com Neoplasia Malígna Encéfalo com risco de déficit neurológico.
Fixada em valor e prazo razoável para as circunstâncias do caso concreto, há de ser mantida a astreinte, cuja incidência somente ocorrerá com o descumprimento da determinação judicial
.”
(N.U 1002501-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 28/05/2020)

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO, E NO PONTO,

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022